Tribunal: STF
Processo: ARE 1198100
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO. REAJUSTES SALARIAIS FIXADOS PELO CRUESP - EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO CEETEPS - AUTARQUIA ESPECIAL - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Nega-se provimento a agravo de instrumento que visa liberar recurso despido dos pressupostos de cabimento. Agravo desprovido.” (pág. 1 do documento eletrônico 26).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, ofensa aos arts. 37, X e XIII; 61, § 1°, II, a; 169, § 1°; e 207 da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, com base no julgamento do RE 592.317-RG/RJ (Tema 315 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 543-B, § 3°, do CPC/1973. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI 13.015/2014. ART. 543-B, §3º, DO CPC. (ART. 1031, § 3º, DO NCPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. REAJUSTES SALARIAIS CRUESP. A hipótese dos autos não se refere à questão julgada pelo STF em repercussão geral no RE 592.317/RJ, com a aplicação da Súmula Vinculante 37, no sentido de que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. A presente demanda trata da concessão de reajustes salariais ao reclamante, com base nos índices divulgados pelo Conselho de Reitores das Universidades Paulistas – CRUESP. Assim, não se trata de diferenças salariais concedidas por isonomia salarial pelo Poder Judiciário, mas de reajustes aplicados aos empregados das Universidades Estaduais Paulistas, com base em leis estaduais. Assim, não há como se exercer o juízo de retratação a que alude o art. 543-B, § 3º, do CPC (ART. 1031, § 3º, DO NCPC). Acórdão mantido” (pág. 1 do documento eletrônico 44).
    Em 9/4/2019, a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observada a sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 1.057.577-RG/SP – Tema 1.027 (documento eletrônico 61).
    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho realizou nova análise de admissibilidade do recurso extraordinário, remetendo-o a esta Corte, na forma do art. 1.030, V, c, do CPC, sob o fundamento de que os autos já foram enviados ao órgão julgador, que refutou o juízo de retratação.
    A Presidência desta Corte, ante a mencionada recusa de retratação, determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este apelo extremo admitido foi distribuído para a minha relatoria.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do ARE 1.057.577/SP (Tema 1.027), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que a extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37. O acórdão do referido julgamento foi assim ementado: 
    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral”.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator